Tribunal: STF
Processo: RMS 40272
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança, mantendo decisão monocrática do Relator do MS 30.474/DF.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023). 



    2. "No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso', ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo administrativo". (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.) 



    3. Agravo interno desprovido. (doc. 60)



    Neste recurso, o recorrente deduz tão somente a seguinte argumentação:



    No entanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade.



    Excelências, o envelhecimento constitui fato da natureza e sina da humanidade. Diante dessa constatação de destino invencível, “o que precisa ser evitado a qualquer custo é o desamparo dos idosos, tanto por inércia estatal como por desídia familiar e social. Dever do Estado, da coletividade e da família, a proteção dos idosos, sobretudo daqueles em situação de risco, representa uma das facetas essenciais da dignidade humana, indicadora do grau de civilização de um povo. Não se enxergue aí questão de mera caridade ou responsabilidade filial” (REsp n. 1.680.686/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/8/2020). 



    O Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a Súmula 665, que possui a seguinte redação: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 77 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de XXXXX anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico.



    É importante destacar que os princípios são normas jurídicas que representam a essência do direito, da moral e da justiça. O desrespeito aos já supracitados princípios constitucionais leva ao julgamento injusto e errôneo. No caso dos autos um julgamento manifestamente desproporcional, nos termos previstos na súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça. (doc. 65, p. 7-9)



    Requer, ao fim:



    7. DOS PEDIDOS 



    Ante todo o exposto, o Recorrente espera e requer a Vossas Excelências que conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 37, de 8 de janeiro de 2004, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça. (doc. 65, p. 9)



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, afirmando que o impetrante apresenta alegações genéricas e insuficientes para ensejar a nulidade do processo administrativo de revisão da anistia. Além disso, alegou o seguinte quanto aos princípios constitucionais invocados pelo recorrente:



    O recurso invoca os princípios da dignidade humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade para sustentar a manutenção do ato anistiador. Contudo, é necessário fazer os seguintes contrapontos, que rechaçam a pretensão recursal. 



    Quanto à dignidade humana: a proteção à dignidade não é irrestrita a ponto de manter benefício já reconhecido pelo STF como flagrantemente inconstitucional, o que, inclusive, ensejou o afastamento da decadência administrativa. O princípio deve coexistir em harmonia com outros princípios constitucionais, como a moralidade e o interesse público. Além disso, materializa-se também na preservação do finito dinheiro público para atender a finalidades prioritárias ao bem da sociedade. 



    Quanto à proteção ao idoso, na mesma linha, embora o art. 230 da CF determine o amparo ao idoso, tal proteção deve ser interpretada de forma sistemática. A Administração Pública não pode ser compelida a manter benefícios irregulares sob o pretexto de assegurar o bem-estar da parte recorrente. 



    Por fim, no que tange à razoabilidade, a anulação do ato originário ocorreu dentro dos parâmetros legais e respeitando o devido processo legal, não se verificando qualquer desproporcionalidade ou arbitrariedade no procedimento administrativo. (doc. 83, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    De início, destaco que o recorrente apenas reproduz os mesmos argumentos deduzidos na inicial do mandado de segurança, sem realizar impugnação específica dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. 



    Da leitura da petição, verifica-se que o recurso veicula mera repetição da argumentação, sem apresentar alegações capazes de contrapor, com densidade suficiente, a fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que analisou de forma pormenorizada as teses ventiladas na inicial.



    O recorrente descumpre, por consequência, o ônus de impugnação específica da decisão, com a não observância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte:



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 38.441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/8/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (RMS 38054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2022; grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. (RMS 37.631 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/6/2022; grifei)



    Em outras palavras, o recorrente descumpre o ônus de impugnação específica da decisão, o que leva ao não provimento do agravo, na forma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.



    No mérito, a pretensão do impetrante é inviável, pois busca o restabelecimento de Portaria que lhe concedeu anistia, com base em alegações genéricas de que a anulação do ato por Portaria posterior implicaria violação à dignidade humana, à proteção integral do idoso e à razoabilidade.



    O acórdão recorrido expressamente afastou as alegações deduzidas pelo impetrante, em razão de sua natureza genérica e inaptidão para demonstrar lesão a direito líquido e certo de anular o ato questionado. 



    Neste recurso, o impetrante, todavia, apresenta alegação desconexa, no sentido de que o STJ teria se confundido com o objeto do mandado de segurança, que “não trata sobre o tema da violação do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade” (doc. 65, p. 7).



    A invocação genérica de tais princípios não é suficiente para justificar a anulação de ato administrativo praticado com amparo legal e em conformidade com o Tema 839 de Repercussão Geral (“No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” - RE 817338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2020).



    Não há, assim, mínima demonstração de lesão a direito líquido e certo.



    Observo, ainda, que a mesma tese, inclusive com idêntica redação, foi apresentada no RMS 40.114/DF, em recurso ordinário subscrito pelo mesmo advogado que atua neste recurso. A Primeira Turma, por unanimidade, manteve decisão de negativa de provimento deste Relator para assentar exatamente o que ora se expõe:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Decisão que negou provimento ao recurso, com fundamento na ausência de impugnação específica do acórdão proferido pelo superior tribunal de justiça e por deficiência na impugnação. Pretensão de anulação de portaria anistiadora fundada em alegações genéricas. Reprodução de argumentos no agravo sem impugnação específica da decisão recorrida. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. O agravante apenas reproduz alegação já rejeitada, descumprindo o ônus de impugnação específica, contido no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 40114 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/4/2025)



    Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator